Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727865-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e MARIA MARQUES COSTA LEÃO contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, no cumprimento de sentença n. 0712306-70.2019.8.07.0018, acolheu a impugnação para declarar que os honorários sucumbenciais devidos ao advogado ora agravante equivalem a 1/3 do valor de R$ 20.000,00, corrigido desde a data da prolação do acórdão na apelação e acrescido de 15%. Despacho desta Relatoria concedeu prazo aos recorrentes para colacionar o comprovante de pagamento correspondente à guia de preparo acostada ao recurso (ID 38534368) ou, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 38548828). Petição dos agravantes (ID 38771000), acompanhada de nova guia de custas e do respectivo comprovante de pagamento (ID 38771001). Retornaram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade, cuja demonstração deve ser promovida no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. É o que se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso, concedeu-se aos agravantes a oportunidade de juntar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia que acompanha o recurso, ou, alternativamente, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, promover o recolhimento do preparo em dobro. Por sua vez, o recorrente apresentou comprovante de pagamento que, embora efetivado em data anterior à da interposição do recurso, está relacionado à guia de preparo recursal diversa daquela acostada ao agravo de instrumento, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo acrescido) Depreende-se, portanto, a necessidade de comprovação do preparo simples concomitantemente à interposição do recurso ou, após a concessão de prazo para sua regularização, em dobro, o que não foi observado in casu. Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, em razão da irregularidade formal apontada. Logo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e art. 87, XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator